Tribunal: TJES
Processo: 5002531-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002531-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES
AGRAVADO: ALTAMIR RODRIGUES XAVIER JUNIOR e outros (5)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002531
-
77
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SERVIDORES

AGRAVADOS: ALTAMIR RODRIGUES XAVIER JÚNIOR E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SERVIDORES
contra a r. decisão com cópia no evento 761552, que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada por
ALTAMIR RODRIGUES XAVIER JÚNIOR E OUTROS
, deferiu a medida liminar para “
o fim de determinar a suspensão dos efeitos da “Assembleia Geral Ordinária Digital” realizada em 31/07/2020 e, com efeito, prorrogar o prazo de atuação dos atuais membros do Conselho Fiscal até ulterior deliberação, por interpretação analógica do art. 1º, § 2º, da Lei nº 14.030/2020. Determino, ainda, seja realizada nova Assembleia Geral para os mesmos fins, contudo, com estrita observância ao Estatuto Social, inclusive com o franqueio de participação de fiscais das chapas disputantes na mesa física que conduzirá os trabalhos, caso houver, respeitadas as normas de isolamento social estabelecidas pelas autoridades públicas competentes
”.

Em suas razões (evento 761401), a agravante aduz, em resumo, que (i) não foi criada qualquer restrição de ordem material que tenha afrontado os princípios cooperativos de participação e voto em relação aos destinos da sociedade, não se podendo falar de qualquer lesão ao direito individual dos cooperados da Agravante, pois a participação remota e à distância dos associados na assembleia digital realizada em 31/07/2010 foi recorde em relação a todas as mesmas assembleias presenciais realizadas nos anos anteriores; (ii) a administração da cooperativa Agravante fez coro ao isolamento social oficial imposto e reuniu esforços e cooperação, com foco absoluto na defesa do interesse público e preservação da vida das pessoas, em especial de seus associados, por isso, excepcionalmente, a administração da cooperativa não realizou a assembleia geral ordinária a que estaria obrigada a realizar, por força da regra prevista no artigo 36 de seu Estatuto Social até o mês de abril/2020; (iii) no âmbito federal, foi editada a Medida Provisória 931/20, em decorrência das medidas oficiais de combate ao coronavírus, a qual previu a possibilidade de realização das reuniões anuais ordinárias das sociedades cooperativas até o sétimo mês após o fim do exercício social anterior, ou seja, até 31/07/2020, com a inovação no modelo permitido, admitindo as assembleias no formato digital.

Alega, outrossim, que (iv) a cooperativa decidiu realizar em modelo DIGITAL a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020 no dia 31/07/2020 (ou seja, no último dia do prazo legal prorrogado), divulgando o respectivo edital em 21/07/2020, para deliberação sobre as matérias previstas no art. 36 de seu Estatuto Social e no art. 44 da Lei das Cooperativas (Lei nº 5.764/71), em especial, sobre a prestação de contas do exercício de 2019, a destinação das sobras do exercício de 2019, eleição dos componentes do Conselho Fiscal, plano de trabalho para o ano de 2020 e devolução de capital aos ex-cooperados; (v) a referida AGO DIGITAL da sociedade cooperativa Agravante realizada em 31/07/2020 transcorreu num clima de completa normalidade, de perfeita harmonia e transparência, com ampla participação dos associados, sendo um verdadeiro sucesso pelo êxito alcançado; e (vi) mostra-se desarrazoado validar regras contidas no Estatuto Social da cooperativa Agravante, editadas em outra época e que serviram para as assembleias presenciais do passado, em detrimento da novel legislação contemporânea ao conclave e que prestigia a realização de assembleias exclusivamente digitais.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de “
tornar sem efeitos a medida liminar deferida pelo Juízo de piso que suspendeu a validade da AGO digital da cooperativa Agravante que ocorreu em 31/07/2020 e determinou a realização de nova reunião; possibilitando, assim, que os atos de gestão administrativa e institucional da cooperativa Agravante possam prosseguir segundo as deliberações da AGO digital realizada em 31/07/2020, sem solução de continuidade
”. No mérito, requer a sua reforma e o consequente indeferimento do pedido liminar formulado na origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
parcialmente
deferido,
para suspender o pronunciamento vergastado, na parte que determinou a imediata convocação de nova assembleia (evento 774977).

Embora intimados, os agravados

deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta ao recurso (certidão exarada no evento 1107706).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002531
-
77
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SERVIDORES

AGRAVADOS: ALTAMIR RODRIGUES XAVIER JÚNIOR E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SERVIDORES
contra a r. decisão com cópia no evento 761552, que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada por
ALTAMIR RODRIGUES XAVIER JÚNIOR E OUTROS
, deferiu a medida liminar para “
o fim de determinar a suspensão dos efeitos da “Assembleia Geral Ordinária Digital” realizada em 31/07/2020 e, com efeito, prorrogar o prazo de atuação dos atuais membros do Conselho Fiscal até ulterior deliberação, por interpretação analógica do art. 1º, § 2º, da Lei nº 14.030/2020. Determino, ainda, seja realizada nova Assembleia Geral para os mesmos fins, contudo, com estrita observância ao Estatuto Social, inclusive com o franqueio de participação de fiscais das chapas disputantes na mesa física que conduzirá os trabalhos, caso houver, respeitadas as normas de isolamento social estabelecidas pelas autoridades públicas competentes
”.

Em suas razões (evento 761401), a agravante aduz, em resumo, que (i) não foi criada qualquer restrição de ordem material que tenha afrontado os princípios cooperativos de participação e voto em relação aos destinos da sociedade, não se podendo falar de qualquer lesão ao direito individual dos cooperados da Agravante, pois a participação remota e à distância dos associados na assembleia digital realizada em 31/07/2010 foi recorde em relação a todas as mesmas assembleias presenciais realizadas nos anos anteriores; (ii) a administração da cooperativa Agravante fez coro ao isolamento social oficial imposto e reuniu esforços e cooperação, com foco absoluto na defesa do interesse público e preservação da vida das pessoas, em especial de seus associados, por isso, excepcionalmente, a administração da cooperativa não realizou a assembleia geral ordinária a que estaria obrigada a realizar, por força da regra prevista no artigo 36 de seu Estatuto Social até o mês de abril/2020; (iii) no âmbito federal, foi editada a Medida Provisória 931/20, em decorrência das medidas oficiais de combate ao coronavírus, a qual previu a possibilidade de realização das reuniões anuais ordinárias das sociedades cooperativas até o sétimo mês após o fim do exercício social anterior, ou seja, até 31/07/2020, com a inovação no modelo permitido, admitindo as assembleias no formato digital.

Alega, outrossim, que (iv) a cooperativa decidiu realizar em modelo DIGITAL a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020 no dia 31/07/2020 (ou seja, no último dia do prazo legal prorrogado), divulgando o respectivo edital em 21/07/2020, para deliberação sobre as matérias previstas no art. 36 de seu Estatuto Social e no art. 44 da Lei das Cooperativas (Lei nº 5.764/71), em especial, sobre a prestação de contas do exercício de 2019, a destinação das sobras do exercício de 2019, eleição dos componentes do Conselho Fiscal, plano de trabalho para o ano de 2020 e devolução de capital aos ex-cooperados; (v) a referida AGO DIGITAL da sociedade cooperativa Agravante realizada em 31/07/2020 transcorreu num clima de completa normalidade, de perfeita harmonia e transparência, com ampla participação dos associados, sendo um verdadeiro sucesso pelo êxito alcançado; e (vi) mostra-se desarrazoado validar regras contidas no Estatuto Social da cooperativa Agravante, editadas em outra época e que serviram para as assembleias presenciais do passado, em detrimento da novel legislação contemporânea ao conclave e que prestigia a realização de assembleias exclusivamente digitais.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de “
tornar sem efeitos a medida liminar deferida pelo Juízo de piso que suspendeu a validade da AGO digital da cooperativa Agravante que ocorreu em 31/07/2020 e determinou a realização de nova reunião; possibilitando, assim, que os atos de gestão administrativa e institucional da cooperativa Agravante possam prosseguir segundo as deliberações da AGO digital realizada em 31/07/2020, sem solução de continuidade
”. No mérito, requer a sua reforma e o consequente indeferimento do pedido liminar formulado na origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
parcialmente
deferido,
para suspender o pronunciamento vergastado, na parte que determinou a imediata convocação de nova assembleia (evento 774977).

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

C
uida-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por
ALTAMIR RODRIGUES XAVIER JÚNIOR E OUTROS
, ora agravados, em que pretendem a anulação de Assembleia Geral Ordinária realizada em 31/07/2020, pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SERVIDORES
, ora agravante.

Para tanto, afirmam, em apertada síntese, que (i) o Edital de convocação foi enviado aos associados em prazo inferior ao mínimo estipulado no Estatuto, sem indicar o local em que ocorreria a reunião presencial da mesa condutora; (ii) a realização física da reunião se deu em local distinto da sede da cooperativa sem que para isso houvesse qualquer justificativa, em afronta ao Estatuto; (iii) o indeferimento da participação dos fiscais das chapas de oposição na “mesa física” importou em ilegalidade porquanto providências simples, como o uso de máscaras, poderiam viabilizar a sua realização de forma segura; (iv) foi cerceado o direito de participação dos associados no processo de deliberação, já que, devido à pandemia de Covid-19, foi implementado um novo e complexo sistema de votação “on-line” sem qualquer treinamento ou explicação prévia pormenorizada acerca da forma de votação, o que deixou confusos aqueles que não eram próximos da atual direção e que, portanto, não tinham familiaridade com o procedimento eletrônico adotado.

Prosseguem alegando que (v) o prazo de apenas três minutos para a eleição do Conselho Fiscal, dentro do sistema eletrônico, foi exíguo e menor até mesmo do que o prazo para aprovação da prestação de contas do exercício anterior; (vi) o sistema inovador de deliberação, não previsto em estatuto social, não poderia ser arbitrado pela Diretoria de forma unilateral; (vii) durante a condução dos trabalhos de apreciação das contas, foi inobservado o dispositivo do Estatuto que prevê a indicação de um associado para presidir as deliberações, o que também importa em nulidade já que o Presidente da instituição não pode dirigir os trabalhos da Assembleia encarregada de avaliar o seu trabalho por meio do julgamento da prestação de contas; e (viii) não foi obedecido o Estatuto Social no que tange à disponibilização com antecedência de ao menos 30 (trinta) dias da documentação necessária à análise da prestação de contas cuja apreciação se daria na Assembleia.

Diante basicamente desses fatos, requereram, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para “
suspender da eficácia da Assembleia Geral Ordinária Digital realizada em 31/07/2020, com a determinação de imediata convocação de nova Assembleia, que deve seguir, estritamente, todas as regras definidas no estatuto para o evento e definir regras razoáveis e equilibradas de votação que, ainda que em ambiente virtual conforme autorizado em Lei, privilegiou a mais ampla participação dos cooperados, sendo determinada ainda a participação dos fiscais das Chapas disputantes na mesa física que conduzir os trabalhos, bem como que todas as regras de votação a serem aplicadas e não presentes no Estatuto devem ser previamente aprovadas em Assembleia Geral
”.

Ao receber a inicial, o Eminente Magistrado
a quo

deferiu
o pedido liminar, consubstanciado na fundamentação a seguir transcrita:

Prevê o art. 26 Estatuto Social da Requerida
(fls. 113/113-verso)
:

Art. 26. As Assembleias Gerais serão convocadas com
antecedência mínima de 10 (dez) dias
, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais visíveis nas principais dependências da Cooperativa, através da publicação em jornal de grande circulação local
e por circulares enviadas aos associados
.

A despeito da previsão expressa, e apesar de a Assembleia ora impugnada haver sido realizada no dia
31/07/2020
, demonstram os Autores que a sua convocação, por meio de circular, não foi realizada no prazo decenal, já que expedida
em 21/07/2020
, portanto, impossível que tenha sido entregue no mesmo dia via correios (fls. 25/26-verso), assim indicar, com forte grau de verossimilhança, a efetiva inobservância ao referido preceito do Estatuto Social.

Não bastasse o prazo exíguo (e aparentemente irregular) de convocação, demonstram também os Autores que as deliberações (votações) se deram de forma diferente, exclusivamente digital, não prevista no Estatuto Social e imposta de forma unilateral, sem que houvesse qualquer tipo de treinamento que possibilitasse aos associados a efetiva participação na tomada de decisões, em aparente afronta ao inciso VIII do art. 7
o

do Estatuto Social.

A corroborar, trazem os autores documento que demonstra que a votação para a eleição do Conselho Fiscal se deu de forma confusa, dentro de aplicativo para celular, e durou apenas
03 (três) minutos

(fls. 35, 39, 43, 44, 45 etc.)
, indicando assim, de fato, aparente cerceio no direito de participação dos associados, ante a prática pouco usual e aparentemente irrazoável no que pertine ao tempo e aos meios disponibilizados para votação.

Além disso, reside aparente nulidade na condução, pelo Presidente da Cooperativa, dos trabalhos de aprovação de contas de sua gestão, porquanto o Estatuto Social dispõe
peremptoriamente
que “
nas assembleias gerais em que forem discutidos balanços e contas, o Presidente da Cooperativa, logo após a leitura do Relatório de Conselho de Administração,
suspenderá os trabalhos e convidará o Plenário a indicar um associado para dirigir os debates e a votação da matéria
” e que “
transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente, os Diretores e Fiscais deixarão a Mesa
” (art. 31 do Estatuto Social, grifo nosso).

Inobstante, apesar de também constar no Estatuto Social de forma expressa que os Editais de convocação das Assembleias Gerais devem conter o local de sua realização o qual, salvo motivo justificado, deverá ser sempre o da sede social (art. 28, II), observa-se que, com relação ao ato objurgado, omitiu-se a realização da alegada reunião presencial da mesa condutora, bem como o seu local e, ainda, a justificativa para que não houvesse ocorrido na sede da Cooperativa.

Com relação ao ponto, também parece ilegal, ao menos
prima facie
, o cerceamento da participação dos representantes das chapas opositoras na condução dos trabalhos, porquanto me parece haver previsão autorizadora expressa neste sentido (art. 31, § 1º, do Estatuto Social). Nesse contexto, se foi de fato realizada reunião presencial da mesa condutora, parece irrazoável não permitir, seletivamente, a participação dos opositores que poderiam,
a priori
, adotar as mesmas precauções que os demais.

Por fim, parece irregular a convocação de Assembleia com a finalidade de aprovação de contas com a antecedência de apenas 08 (oito) dias quando, em verdade, o Estatuto Social prevê que as mesmas contas devem ser disponibilizadas com antecedência de ao menos 30 (trinta) dias para apreciação de seus associados (art. 7º, IV, do Estatuto Social).

A probabilidade do direito, portanto, resta suficientemente demonstrada. Quanto ao perigo de dano, tenho que se revela presente em igual intensidade, diante das inúmeras irregularidades apontadas e dos potenciais efeitos negativos que estas podem reverberar na boa condução da Cooperativa requerida.

O risco de irreversibilidade (art. 300, § 3º, NCPC), ao meu sentir, é inexistente, já que os efeitos da AGO ora vergastada poderão ser repristinados caso sobrevenha, em momento processual distinto, entendimento em sentido diverso.

Foi, então, justamente contra essa decisão que foi interposto o presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência deferida na ação de origem.

Reanalisando detidamente a situação dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, não obstante o esforço argumentativo dos agravados na petição inicial no processo originário, hei por bem reformar a decisão atacada e, consequentemente, revogar a tutela recursal outrora deferida. Explico.

Diante da pandemia do novo coronavírus, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 931/2020, com a finalidade de regulamentar o funcionamento das assembleias de sócios e votação a distância. A referida MP foi convertida na Lei nº 14.030/2020, que “
dispõe sobre as assembleias e as reuniões de sociedades anônimas, de sociedades limitadas, de sociedades cooperativas e de entidades de representação do cooperativismo durante o exercício de 2020
”.

Já a mencionada Lei, por sua vez, restou regulamentada pela Instrução Normativa nº 81/2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia – DREI. Na Seção III, constante no Anexo VI, da IN nº 81/2020, restou estabelecido algumas formalidades prévias ao conclave, das quais cito as seguintes:

I. As reuniões e assembleias semipresenciais ou digitais
deverão obedecer às normas atinentes à cooperativa, bem como às normas do estatuto social, quanto à convocação, instalação e deliberação
.

II. Os documentos e informações a serem disponibilizados previamente à realização da reunião ou assembleia semipresencial ou digital devem não apenas observar os mecanismos de divulgação já previstos em lei, como também ser disponibilizados por meio digital seguro.

III. O instrumento de convocação deve informar, em destaque, que a reunião ou assembleia será semipresencial ou digital, conforme o caso, detalhando como os associados podem participar e votar a distância.

(...)

O mesmo instrumento normativo estabeleceu também que a assembleia a ser realizada no modo semipresencial ou digital deve garantir:

I - a segurança, a confiabilidade e a transparência do conclave;

II - o registro de presença dos sócios;

III - a preservação do direito de participação a distância do sócio durante todo o conclave;

IV - o exercício do direito de voto a distância por parte do sócio, bem como o seu respectivo registro;

V - a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante o conclave;

VI - a possibilidade de a mesa receber manifestações escritas dos sócios;

VII - a gravação integral do conclave, que ficará arquivada na sede da sociedade; e

VIII - a participação de administradores, pessoas autorizadas a participar do conclave e pessoas cuja participação seja obrigatória.

Portanto, ainda que a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020 tenha sido realizada excepcionalmente de forma digital,
não há dúvidas sobre a necessidade de serem observad
a
s as regras do Esta
tuto
Social da
Cooperativa
.

No entanto, em razão do Estatuto Social, por óbvio, não possuir disposições sobre o funcionamento da Cooperativa em período de pandemia, algumas adaptações se mostram necessárias para que seja efetivada a realização da assembleia geral ordinária,
desde que re
s
peitados os princípios do cooperativismo e os direitos dos
associados
.

Diante desse quadro, com base na cognição preambular do processo originário, penso que a assembleia geral ordinária realizada no dia 31/07/2020 respeitou tanto as diretrizes dos atos normativos editados para regulamentar a situação de excepcionalidade causada pela pandemia do novo coronavírus, como também os princípios do cooperativismo e os direitos dos associados.

Nesse passo, resta evidente que algumas normas do Estatuto Social da Cooperativa restaram “inobservadas”, no entanto, esse “descumprimento”, visava observar o novo regramento que permitiu a ocorrência da assembleia de forma virtual, o que não era previsto no Estatuto.

Ora, se a assembleia se realizou na forma virtual, ao meu modo de ver, não se mostra necessário, por exemplo, o acompanhamento dos fiscais da chapa no local de votação. Da mesma maneira, o envio de comunicação aos associados por meio do aplicativo “whatsapp” dentro do prazo previsto no Estatuto
1
, não nulifica o procedimento, ainda que as circulares tenham sido expedidas, via correios, faltando somente 10 (dez) dias para a assembleia, pois trata-se de meio de comunicação amplamente utilizado, ainda mais, em tempos de isolamento social.

Portanto, se os novos atos normativos foram editados visando a realização das assembleias sem a presença física dos associados, em atenção às orientações científicas de isolamento social para o combate da pandemia do novo coronavírus, não vislumbro motivos para anular a assembleia virtual, com base em previsões estatutárias redigidas em momento de normalidade onde sequer era imaginada a triste situação vivenciada nos dias atuais.

Logo, neste momento, não é possível extrair o grau de certeza necessária apta o deferimento da liminar pretendida na origem, devendo, assim, as teses de nulidade da assembleia ser melhor demonstrada durante a instrução processual.

Por fim, é importante deixar claro que a medida de suspensão da assembleia já realizada, assim como a determinação da convocação de uma nova, deve ser concedida mediante a existência de prova inequívoca de que as alegações elaboradas pelos autores assumem um perfil verossímil, o que,
prima facie
, não identifiquei. Tal compreensão deve ser adotada posto que a tutela pretendida pelos agravados equivale à praticamente uma antecipação da futura sentença.

Nesse contexto, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar o pronunciamento vergastado e, via de consequência, indeferir a tutela de urgência requerida na origem.

É como voto.

1
Art. 26. As Assembleias Gerais serão convocadas com
antecedência mínima de 10 (dez) dias
, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais visíveis nas principais dependências da Cooperativa, através da publicação em jornal de grande circulação local
e por circulares enviadas aos associados
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002531
-
77
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SERVIDORES

AGRAVADOS: ALTAMIR RODRIGUES XAVIER JÚNIOR E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
NA ORIGEM –
REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PELA COOPERATIVA – PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – NOVO REGRAMENTO EDITADO PARA O PERÍODO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA –

AUSÊNCIA DE
DESRESPEITO AO ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA
– NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO PROVIDO.

1. Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

2. Em razão do Estatuto Social da cooperativa, por óbvio, não possuir disposições sobre o funcionamento da Cooperativa em período de pandemia, algumas adaptações se mostram necessárias para que seja efetivada a realização da assembleia geral ordinária de modo virtual, desde que respeitados os princípios do cooperativismo e os direitos dos associados.

3. Recurso provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.